Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703091-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MJM PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45736367, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MJM PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA. O STJ (ID 58323550) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019